Tribunal: TJMT
Processo: 0003946-91.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003946-91.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[A SOCIEDADE (VÍTIMA), ROSINEY DOS SANTOS - CPF: 898.543.901-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MARINALDO DIAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DO ART. 310 DO CTB – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Demonstrado, a partir da prova oral, que o acusado confiou motocicleta a pessoa que, além de não possuir CNH, estava nitidamente embriagada, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 310 do Código de Transito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Rosiney dos Santos
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 06 (seis) meses
de detenção, em regime inicial aberto, substituída nos moldes do art. 44 do Código Penal, em razão da prática do delito previsto no art. 310 da Lei 9.503/97.

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Rosiney dos Santos
, vulgo “
Nego
”,
foi condenado
à pena de 06 (seis) meses
de detenção, em regime inicial aberto, substituída nos moldes do art. 44 do Código Penal, pela prática do delito previsto no art. 310 da Lei 9.503/97
, porque “
no dia 01/04/2014, por volta das 2lh00min, na Rua dos Tuiuiús, bairro Vila Mariana, em Cáceres/MT, (...) agindo de forma livre e consciente, permitiu, confiou ou entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada
”.

Segundo consta,
“(...) MARINALDO DIAS PEREIRA estava conduzindo uma motocicleta HONDA BROS ESD, cor preta, ano/modelo2013, placa OAR-7730/Cáceres/MT, no dia e local acima mencionados, quando avistou uma viatura policial, entrou em um quintal sem muro onde há uma casa que funciona como fumódromo.

Ato continuo, foi abordado pela viatura da polícia que lhe solicitou que apresentasse os documentos do veículo e a carteira de habilitação (CNH), que respondeu não possuir os documentos no momento.

Ademais, Marinaldo aparentava estar sob efeito de álcool e no CISC pediu para realizar o teste do bafômetro, mas não conseguiu assoprá-lo para fazer medição do teor alcoólico”.

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Boletim de Ocorrência, do Termo de Constatação de Embriaguez, do Termo de Exibição e Apreensão e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também é incontroversa.

Ouvido em sede inquisitiva, o acusado negou a prática criminosa, afirmando que Marinaldo teria se apossado das chaves da motocicleta sem o seu consentimento. Em juízo, não se apresentou para ser ouvido.

De outro lado, Marinaldo destacou, em sede de inquérito, que
emprestou a moto de “
Nego
” para dirigir-se a casa de Juliana, esposa deste
, (id 23773981, p. 02). Em juízo, ao ser questionado sobre como obteve a posse da motocicleta do acusado, disse: “
eu emprestei dele e ele me arrumou
”, detalhando que
pediu para utilizar o veículo, obtendo autorização do acusado.
Em seguida, confirmou que o apelante
sabia que o depoente não possuía CNH
.

Destaque-se, a propósito, que, nos termos do verbete de n. 575 da súmula da jurisprudência do STJ, a imputação em apreço cuida de crime de perigo abstrato, de sorte que “
constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB,
independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo
”.

Nesse contexto, demonstrado, a partir da prova oral, que o acusado confiou sua motocicleta a pessoa que, além de não possuir CNH (fato que entrou na esfera de conhecimento do réu), estava nitidamente embriagada, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 310 do Código de Transito Brasileiro.

Diante do exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020